Tribunal: TJSP
Processo: 1500780-55.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de injúria qualificada (artigo 140, parágrafo 3o, c.c. artigo 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Não desclassificação para o crime de injúria simples. 3. Presente a circunstância agravante genérica prevista no

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de injúria qualificada (artigo 140, parágrafo 3o, c.c. artigo 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Não desclassificação para o crime de injúria simples. 3. Presente a circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal. 4. Sanção que não comporta alteração. 5. Recurso parcialmente provido apenas para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao réu.